Tribunal: STF
Processo: AI 760358
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-19
Data de publicação: 2009-11-19

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de 
   agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica 
   entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do 
   Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo 
   regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do 
   tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
   art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de 
   repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou 
   exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o 
   recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo 
   competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a 
   remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, 
   nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de 
   retratação.  
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos 
   múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o 
   mérito das matérias com repercussão geral dependerá da 
   abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de 
   instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido 
   pelo tribunal de origem.